Tribunal: TJDFT
Processo: 0732550-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732550-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 40325455 o recorrente pleiteia a reconsideração da r. decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido liminar. Verifica-se que não sobreveio qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão vergastada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator